Tribunal: TJSP
Processo: 0004641-40.2023.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Execução da pena de multa – Extinção da punibilidade e consequente indeferimento da inicial - Multa penal que, mesmo considerada dívida de valor, não pode ser equiparada a simples débito para com a Fazenda Pública, porquanto preservada sua natureza de pena - Entendimento que se extrai do julgamento da ADI 3150, decisão de efeitos vinculante e erga omnes – Ademais, a

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Execução da pena de multa – Extinção da punibilidade e consequente indeferimento da inicial - Multa penal que, mesmo considerada dívida de valor, não pode ser equiparada a simples débito para com a Fazenda Pública, porquanto preservada sua natureza de pena - Entendimento que se extrai do julgamento da ADI 3150, decisão de efeitos vinculante e erga omnes – Ademais, a recente alteração legislativa, consistente na Lei 13.964/2019, expressamente atribuiu ao juízo da execução a competência para executar a pena de multa - Inexigibilidade suscitada pelo MM. Juízo a quo que não se aplica à multa de caráter penal - Recurso ministerial provido.